Tribunal: TJBA
Processo: 0334222-10.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0334222-10.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MODUTEC NORDESTE LOCACAO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP e outros (3) Advogado(s): GABRIELLA DOS SANTOS MACHADO, PAULO SERGIO BARBOSA NEVES APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA Advogado(s):HENRIQUE DOURADO PADILHA DE FREITAS ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO, NOTA DE CRÉDITO COMERCIAL E CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TÍTULOS EXECUTIVOS EXTRAJUDICIAIS. CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. VALIDADE DAS GARANTIAS. ENCARGOS CONTRATUAIS LEGÍTIMOS. AUSÊNCIA DE GARANTIA DO JUÍZO. INVIABILIDADE DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. CASO EM ANÁLISE: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução opostos por empresa devedora e seus sócios em face de execução fundada em instrumentos de crédito bancário, consistentes em contrato de abertura de crédito, nota de crédito comercial e cédula de crédito comercial. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Verifica-se a legalidade das cláusulas contratuais, a validade das garantias pessoais prestadas pelos sócios, a possibilidade de aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a licitude da cobrança de encargos financeiros e a admissibilidade de suspensão da execução com base na suficiência das garantias ofertadas. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A relação contratual foi firmada entre instituição financeira e pessoa jurídica para fomento da atividade empresarial, afastando a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da teoria finalista. 4. As garantias pessoais prestadas pelos sócios, a título de fiança, são válidas, não havendo demonstração de vício de consentimento. 5. As tarifas bancárias e os encargos cobrados estão expressamente pactuados e em conformidade com a regulamentação do Banco Central do Brasil. A comissão de permanência foi aplicada de forma isolada, sem cumulação indevida com demais encargos moratórios. 6. Não havendo penhora, caução ou depósito suficientes, é inviável o deferimento de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1.º, do CPC. 7. Sentença de primeiro grau bem fundamentada e em consonância com a jurisprudência dominante do STJ e tribunais estaduais. TESE E DISPOSITIVO: A contratação de crédito por empresa para fins de atividade econômica não configura relação de consumo. A fiança prestada por sócio é válida, desde que haja anuência e ausência de vício de vontade. A cobrança de encargos contratuais e comissão de permanência é legítima quando não cumulativa e prevista em contrato. A suspensão da execução depende de garantia integral do juízo. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários sucumbenciais majorados para 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do CPC. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 0334222-10.2017.8.05.0001 em que figuram como apelantes, MODUTEC NORDESTE LOCAÇÃO DE BENS MOVEIS LTDA - EPP, PAULA PALMEIRA MENDONCA DE SOUZA, LUCIENE MORAES FERREIRA NEVES, ROBERTO COSTA NEVES, e, apelado, BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Apelo, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, 23 de setembro de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23